Tribunal: TJES
Processo: 0001973-87.2016.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001973-87.2016.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOYCE LEITE MARINHO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE FIXADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Professora MaPB – nível fundamental-médio, concedeu parcialmente a segurança para determinar a reserva de vaga em seu favor. O ente estatal sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para processar e julgar o feito, ao argumento de que o ato impugnado foi praticado pelo Secretário de Estado da Educação, autoridade sujeita à competência originária do Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o juízo de primeiro grau possui competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Estado; e (ii) estabelecer se a teoria da encampação pode ser aplicada quando sua incidência implica modificação da competência constitucionalmente estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que detém poder decisório ou deliberativo sobre a prática do ato impugnado, não se confundindo com mero executor material de ordens administrativas.

Os documentos dos autos demonstram que o Edital nº 045/2016, apontado como causador da alegada preterição da candidata, foi expedido e assinado pelo Secretário de Estado da Educação.

O processamento e o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Estado submetem-se à competência originária das Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça, por força do art. 52, I, “g”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e do art. 109, I, “b”, da Constituição Estadual.

A teoria da encampação somente incide quando presentes, cumulativamente, vínculo hierárquico entre as autoridades envolvidas, manifestação sobre o mérito nas informações prestadas e ausência de alteração da competência constitucionalmente prevista.

A aplicação da teoria da encampação no caso concreto provoca modificação da competência originária absoluta atribuída ao Tribunal de Justiça, circunstância que impede sua incidência.

A impetração do mandado de segurança perante juízo absolutamente incompetente impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que detém competência para decidir ou praticar o ato impugnado.

O Secretário de Estado possui legitimidade para figurar como autoridade coatora quando o ato impugnado decorre de decisão administrativa emanada de sua competência legal.

A teoria da encampação não se aplica quando sua utilização implica modificação da competência constitucionalmente estabelecida.

O mandado de segurança impetrado perante juízo absolutamente incompetente deve ser extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 109, I, “b”; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 52, I, “g”; CPC, art. 485, IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 628. TJES, Apelação Cível nº 0026486-59.2016.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 31.07.2017, pub. 14.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001973-87.2016.8.08.0015

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
JOYCE LEITE MARINHO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
JOYCE LEITE MARINHO
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a reserva de vaga em favor da impetrante no cargo de Professora MaPB – nível fundamental-médio, no respectivo município.

Em suas razões recursais, suscita o ente estadual, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau.

Argumenta ser inaplicável a teoria da encampação, porquanto a legitimação do Secretário de Estado no polo passivo altera a competência jurisdicional originária, que pertence ao Tribunal de Justiça.

No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo, alegando que a candidata foi classificada fora do número de vagas e que a contratação temporária não configura preterição arbitrária, amparando-se na tese fixada no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo, iniciando pela questão relativa à competência.

Da Incompetência Absoluta

O ente estadual suscita a incompetência do juízo de primeiro grau para processar e julgar o
mandamus
, rechaçando a aplicação da teoria da encampação adotada na origem. Assiste-lhe razão.

A controvérsia central do presente mandado de segurança repousa na suposta preterição da impetrante, candidata aprovada em cadastro de reserva em concurso público regido pelo Edital nº 01/2015.

A ilegalidade apontada consubstancia-se na deflagração de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores, materializado pelo Edital nº 045/2016.

Para a correta identificação da autoridade coatora em mandado de segurança, faz-se necessário que ela detenha poder decisório ou deliberativo sobre a prática do ato impugnado ou a abstenção de praticá-lo.

O mero executor material, que apenas cumpre ordens sem margem para questionamento, não ostenta legitimidade passiva na via mandamental.

In casu
, os documentos colacionados demonstram inequivocamente que o ato reputado lesivo – o Edital nº 045/2016 – foi expedido e assinado pelo Secretário de Estado da Educação.

Trata-se, portanto, da autoridade que detém competência legal para deliberar sobre a abertura de seleção temporária no âmbito de sua pasta.

Ocorre que a impetração do mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado atrai regra de competência funcional absoluta.

O artigo 52, inciso I, alínea "g", do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (em simetria ao artigo 109, inciso I, alínea "b", da Constituição Estadual) estabelece que compete originariamente às Câmaras Cíveis Reunidas processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos de Secretários de Estado.

O juízo de origem, ao afastar a preliminar, invocou a teoria da encampação.

Contudo, tal aplicação revela-se processualmente inviável no presente cenário.

A teoria da encampação visa relativizar a indicação equivocada da autoridade coatora, privilegiando a instrumentalidade das formas.

Sua incidência, todavia, subordina-se ao rigoroso preenchimento de três requisitos cumulativos, consagrados na Súmula nº 628 do Superior Tribunal de Justiça: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e
c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição.

Considerando que a autoridade apontada coatora detém prerrogativa de foro nesta Corte de Justiça, a validação da legitimidade passiva do Secretário de Estado perante a 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra ocasiona manifesta e inadmissível modificação de competência ori
ginária absoluta.

Destarte, impetrado o remédio constitucional perante juízo manifestamente incompetente, e sendo defeso invocar a teoria da encampação para convalidar o trâmite processual com alteração de competência jurisdicional, impõe-se a extinção do processo.

A propósito,
mutatis mutandis:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I- Para a correta identificação da autoridade coatora em mandado de segurança, faz-se necessário que ela tenha poder decisório ou deliberativo sobre a prática do ato ou a abstenção de praticá-lo. Assim, o mero executor material do ato, que apenas cumpre as ordens que lhe são dadas, não lhe cabendo questioná-las, não pode ser entendido como autoridade coatora. II- O art. 26 da Lei Estadual nº 3.043⁄1975 dispõe que
'a Secretaria de Estado da Fazenda tem como âmbito de ação a análise e avaliação permanente da economia do Estado visando a fixação e execução da política e da administração tributária, fiscal e financeira do Governo; [...] os estudos e pesquisas para previsão da receita, bem como as providências executivas para a obtenção de recursos financeiros de quaisquer origens; [...]', sendo, portanto, legítimo para figurar como eventual autoridade coatora o Ilmo. Secretário de Estado da Fazenda
, vez que o pleito contido na petição inicial se refere à pretensão de não recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incidente sobre a energia elétrica contratada e não consumida. III-
Impetrado o Mandado de Segurança perante o Juízo de Primeira Instância, verifica-se que a demanda comporta extinção sem resolução do mérito, porquanto não se aplica ao caso sub examine a teoria da encampação, diante da modificação da competência originária para processar e julgar o presente writ, a qual passa a ser deste Sodalício
, nos termos da alínea 'b' do inciso I do art. 109 da Constituição do Estado do Espirito Santo . IV- Recurso desprovido”. (TJ-ES - APL: 00264865920168080035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 31/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2017)

Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência absoluta e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. De conseguinte,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Custas pela impetrante, suspensa a cobrança, todavia, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor (fl. 69).

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)